Tribunal: TJBA
Processo: 8010151-61.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010151-61.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL

Advogado(s)
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
NÃO INDICAÇÃO DO NOME DO CONTRIBUINTE.
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).
NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA INICIAL. ART. 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ART. 319 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A extinção do feito sem resolução do mérito, em caso de indeferimento da petição inicial, é cabível quando há a ausência de qualificação completa do executado, conforme os requisitos previstos no art. 319 do CPC.

2.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) deve atender aos requisitos mínimos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional, sendo imprescindível a indicação do nome do devedor, do endereço e de outros dados necessários à identificação do executado.

3.
O descumprimento da determinação judicial para emendar a inicial, conforme o art. 321 do CPC, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sem que se tenha configurado cerceamento de defesa.

4.
Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença de extinção da execução fiscal por ausência de nome do contribuinte e configuração do polo passivo.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 8010151-61.2020.8.05.0004
, da Comarca de
Alagoinhas
, em que figuram como
Apelante
o

MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS
e
Apelado
o

“RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL”
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e
negar
provimento
ao Recurso de Apelação
para
manter
integralmente a sentença
que in
de
feriu a petição inicial por ausência de indicação do nome do contribuinte, inviabilizando a formação de polo passivo
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões
, data registrada no sistema.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator